Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-44.2013.8.11.0027
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000785-44.2013.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[D L GADELHA RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 10.927.484/0001-72 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FRANCIANA TUNES PARREIRA - CPF: 892.964.941-68 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ADRIANE MARIOTTI - CPF: 482.320.171-04 (ADVOGADO), LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO TAVARES - CPF: 084.975.578-67 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS – VALOR MAJORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo negativação indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser majorado o
quantum
indenizatório, fixado a título de dano moral, para atender aos critérios do caso concreto e os parâmetros adotados por esta e Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por D. L. GARDELHA RIBEIRO ODONTOLOGIA LTDA. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, Dr. Marcelo Souza Melo Bento Resende, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Negativação Indevida e Danos Morais, movida em face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa ré/apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido dos consectários legais relativos a recomposição da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como tornou definitiva a liminar deferida no nascedouro da ação e autorizou que a ré/apelada levantasse os depósitos consignados durante toda instrução.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de majoração da verba indenizatória para R$20.000,00 (vinte mil reais), por entender ser esta que melhor se adequa aos danos suportados.

Contrarrazões, no Id. 106077492, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Insurge-se, a recorrente, contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento c/c danos morais, em que a empresa ré/apelada foi condenada a repará-la moralmente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Como relatado, a recorrente busca majorar o
quantum
indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais) por entender ser este o valor que melhor recompõe os danos morais suportados pela negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, saliento que pelo fato da sentença, objeto deste recurso, ter sido proferida na vigência da Lei nº 5.869/1973, as questões de direito processual aqui arguidas serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio
tempus regit actum
(art. 6º da LINDB), mantidas as orientações procedimentais do regramento processual vigente.

Pois bem, adianto ser o caso de acolher a pretensão em parte.

Como é cediço, ao quantificar a indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se inviável se comprada às peculiaridades do caso concreto e os contornos de sua extensão.

Nesse passo, considerando a responsabilidade da apelada frente a negativação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela apelante,
majoro o valor a título da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais)
,
adequando-o, assim, as peculiaridades do caso, bem como aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos (RAC nº 33705/2011; RAC nº 104939/2010; RAC nº 39706/2010; RAC nº 2468/2011).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação imposta, a título de danos morais, para o valor de R$10.000,00.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023